Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712393-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL RECORRIDO: FLÁVIO RODRIGUES BASÍLIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL USADO DE FORMA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovado o uso exclusivo de imóvel em condomínio, a ex-cônjuge não tem direito ao recebimento de indenização correspondente à renda do aluguel. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.319 do Código Civil, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de alugueres à recorrente, em razão da sua utilização exclusiva dos imóveis partilhados, em especial as fazendas descritas nos autos, em nome da empresa Ouro Verde Agronegócio e Empreendimentos Ltda-ME, do qual o recorrido é sócio. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 1.319 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “a apelante não comprovou que o apelado utiliza, de maneia exclusiva, a integralidade dos imóveis partilhados, não havendo falar, portanto, em aluguéis” (ID 49244838), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Retifique-se a autuação para constar como classe processual recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025